Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de novas diligências para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
2. O pedido não trouxe consigo informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Inexiste dado concreto ou elemento de informação acerca da alteração da realidade da parte devedora.
3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.